Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701504-47.2018.8.07.0018 APELANTE: BENTO GOMES BARBOSA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Bento Gomes Barbosa Júnior opôs embargos de declaração (id. 24270070) da r. decisão (id. 15137313) que não conheceu do apelo por ele interposto por ser deserto, in verbis: “Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente sua pretensão anulação de auto de infração lavrado pelo apelado-réu. O apelante não anexou aos autos a guia de custas do recurso, de forma que não é possível aferir se o comprovante de pagamento juntado é referente a uma guia de preparo emitida nos presentes autos. Além disso, a juntada do comprovante de pagamento foi realizada dois dias depois de interposto o apelo, de forma que não foi observado o art. 1.007, “caput”, do CPC, que determina a juntada “no ato de interposição.” Foi proferido despacho concedendo oportunidade ao apelante de recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 14613188). O apelante não atendeu ao despacho conforme certidão de id. 15122234. Desse modo aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta” Pleiteia a restituição do prazo ao fundamento de que não houve a devida intimação, e a ciência do andamento processual se deu por vista rotineira do processo. Inicialmente, quanto ao prazo para atender à determinação de recolher o preparo da apelação em dobro, o despacho (id. 14613188) foi disponibilizado no DJE do dia 11/3/2020, mesma data em que o embargante-apelante tomou ciência segundo informações do sistema PJE, e o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de id. 15122234. A decisão que não conheceu do apelo interposto (id. 15137313) foi publicada no DJE do dia 4/5/2020, data em que o embargante-apelante tomou ciência de seu teor no sistema PJE. Entretanto, também não a impugnou conforme certidão de id. 15122235. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na publicação dos referidos atos judiciais, bem como na ciência lançada pelo embargante-apelante, de forma que não há fundamento para conceder a restituição de prazo pleiteada. No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo apelante (id. 24270070) verifica-se que são intempestivos. O embargante impugna a decisão de id. 15137313, publicada no dia 4/5/2020 (segunda-feira), o prazo para oposição de embargos de declaração iniciou-se no dia 5/5/2020 (terça-feira) e terminou no dia 11/5/2020 (segunda-feira). Os embargos de declaração foram opostos no dia 1/6/2020, portanto, fora do prazo previsto no art. 1.023 do CPC/2015. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora